Tribunal: TJDFT
Processo: 0723732-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723732-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e danos morais (Processo n° 0711260-11.2021.8.07.0007). A decisão recorrida deferiu a liminar para determinar ao réu/apelante que promovesse, às suas expensas, o tratamento de neoplasia maligna do tecido conjuntivo e tecidos moles do tórax – câncer, conforme pleiteado pelo autor/agravado. Em suas razões recursais (ID 27284643), o agravante argumenta, em síntese, que a decisão recorrida, ao conceder o provimento da liminar, não observou os documentos acostados pelo autor/agravado, especialmente a ausência de relatório médico. Sucinta que a clínica, que prestou atendimento ao autor, deixou de atender a solicitação do plano de saúde quanto ao envio de documentos necessários ao deferimento de sua cobertura. Afirma que “o Agravado não trouxe as informações e documentos suficientes ao Juízo a quo para que fosse concedido o seu pedido de tutela, mas, mesmo assim, este foi deferido, tão logo incorrendo em perigo de danos à saúde do Agravado e não prezando pela boa instrução, especificamente no preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC”. Assevera que o agravado possui dois tratamentos autorizados e ativos com medicações distintas, as quais não podem ser utilizadas em conjunto, o que poderia causar riscos à saúde do agravado. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação de tutela requerido nos autos de origem. Preparo comprovado (ID 27563313). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Verifico que os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação de tutela recursal tampouco a concessão do efeito suspensivo. Em análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Embora o plano de saúde possa limitar as doenças a serem cobertas, não pode questionar o tratamento indicado por médico ao paciente, sobretudo nos casos caso de maior gravidade. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO À QUIMIOTERAPIA. RECUSA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano (...) (AgRg no AREsp 192612/RS, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especiaal 2012/0128066-5, Relator Ministro Marco Buzzi, Órgão Julgador Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Data do Julgamento 20/03/2014, Data da Publucação 31/03/2014)." - grifou-se “(...) 3. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário em substituição ao médico assistente, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente e segundo seu quadro clínico. 4. Tendo a recusa do tratamento ou do fornecimento de medicamento resultado de interpretação razoável do contrato, não resta caracterizado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante. Jurisprudência das Turmas Cíveis do STJ. Alinhamento. De mais a mais, o exame tinha escopo futuro tratamento profilático ou caso surgisse nova neoplasia maligna, ou seja, em nenhum momento se colocou em risco a vida ou saúde do beneficiário. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (Acordão 1349180, Órgão Julgador 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça e Territórios, Relator Luís Gustavo B. de Oliveira, Data de Julgamento 17/06/2021, Data da Publicação: 20/06/2021)". - grifou-se Cabe, portanto, ao médico responsável por acompanhar o paciente deliberar sobre o tratamento mais adequado ao quadro clínico apresentado. Não pode o plano limitar o tratamento indicado pelo especialista. No caso dos autos, apesar do alegado pelo agravante, os relatórios médicos apresentados pelo agravado indicam a necessidade do tratamento requerido (ID 95797429 a 95797432). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 26 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator